Tribunal: TJSP
Processo: 2133959-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é matéria

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.696.396/MT – Tema n. 988/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2133959-72.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarulhos, sendo Agravante(s) Euler
Marques e outro e Agravado(s) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - Der
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2133959-72.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.746
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.746
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2133959-72.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: EULER MARQUES E OUTRO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO DER
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A questão de definir a natureza do rol do art. 1015 do CPC/2015
e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
elencadas nos incisos do referido dispositivo do Novo CPC é
matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n.
1.696.396/MT Tema n. 988/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
EULER
MARQUES E OUTRO (fls. 01/12 do Incidente 50001) contra decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.696.396/MT.
Alegaram os agravantes, em síntese, equivocada aplicação
do paradigma porque, o caso concreto se enquadraria na urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Ainda,
que o artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Aduziram que o
cerne da questão não se limitaria a mera irresignação sobre a destituição
do perito nomeado, mas a urgência na apreciação da questão pelos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2133959-72.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.746
3
que referida destituição causaria.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea “b”, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.696.396/MT, Tema no
988, STJ, DJe 19.12.2018, fixou a seguinte tese:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a
Agravo de Instrumento Rol Artigo 1015 do CPC e aquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
1.696.396/MT, Tema n. 988 com julgamento definitivo de mérito, verbis:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
Observada, portanto, a modulação segundo a qual os efeitos
da decisão proferida na tese 988/STJ são aplicáveis às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão gerador do
repetitivo.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2133959-72.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.746
4
(...) A decisão monocrática agravada não conheceu do
recurso, por não ser hipótese de cabimento de agravo de
instrumento.
Confira-se o teor da decisão agravada:
(...) Cuida-se de recurso manifestamente inadmissível.
Prevê o artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo
Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(Negritei).
O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu
rol taxativo às hipóteses de cabimento de agravo de
instrumento, com as exceções ali estabelecidas (...) conforme
a própria tese delimita, a possibilidade de interposição de
agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC está
condicionada à verificação da “urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação.”
No presente caso, a decisão que destitui perito judicial não se
insere nas hipóteses previstas no citado artigo, tampouco
traz para as partes situação de urgência que justifique a
interposição do agravo. De fato, a parte ainda poderá se
valer do disposto no artigo 1.009, §1o, do NCPC, que prevê
que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a
decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a
decisão final, ou nas contrarrazões.
(...) Com efeito, não entrevejo na minuta deste agravo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2133959-72.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.746
5
exposição de fato ou argumento novo que, explícita ou
implicitamente, não tenha sido previamente ponderado e/ou
rejeitado na decisão agravada (fls. 647/649).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão agravada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)